Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713170-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE MONIQUE EUGENIE CASSIN EMBARGADO: ANNA PAULA RESENDE AVILA, PATRICIA RESENDE AVILA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CLAUDE LEROY D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESPÓLIO DE MONIQUE EUGENIE CASSIN (autor/apelado) contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, bem como intimou o apelado para, no prazo de 10 dias, regularizar a sua representação processual (ID 39973821). Em suas razões recursais (ID 40093470), o embargante defende que a decisão embargada padece de omissão, contradição e erro material. Para tanto, sustenta ter sido promovida, anteriormente, a regularização de sua representação processual. Aduz, por outro lado, que o decisum incorreu em contradição e erro material ao reputar válida a citação da apelante PATRÍCIA RESENDE AVILA GONÇALVES, visto que tal ato não foi realizado pessoalmente. Argumenta que, à míngua de citação pessoal das fiadoras, deve ser afastada a incidência do disposto no artigo 335, § 2o do Código de Processo Civil. Assevera, por fim, que a última manifestação apresentada pelas apeladas seria intempestiva, razão pela qual deve ser desentranhada dos autos. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam corrigidos os vícios apontados. Não foram apresentadas contrarrazões. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste ao embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso vertente, diferentemente do alegado, subsiste o vício afeto à regularização da representação processual do ora embargante, mormente porque a procuração outorgada a seu causídico fora confeccionada em nome de JEAN CLAUDE LOROY (ID 38791132). Contudo, consoante destacado na decisão hostilizada, o referido documento deve ser elaborado em nome do espólio que figurou como locador na avença, e subscrito pelo administrador provisório, observado, ainda, o disposto na decisão de ID 38791176, tendo em vista o falecimento demonstrado por meio da certidão de ID 40726597. Ademais, o fato de ter sido reputada válida a citação de uma das fiadoras não tem o condão de invalidar a conclusão lançada no decisum impugnado. A norma exposta no artigo 335, §2o, do Código de Processo Civil, orienta que, não tendo sido designada a audiência de tentativa de conciliação ou mediação e o autor desistir da ação em relação ao réu não citado, o prazo para contestação do outro réu começará a fluir a partir da intimação da decisão que homologar a desistência, o que não foi realizado. Logo, resta configurado, a priori, vício de procedimento, haja vista que, à míngua de observância do dispositivo legal em comento, houve a decretação de revelia e o julgamento de procedência do pedido inicial, sem o consequente estabelecimento do contraditório e ampla defesa. Na mesma esteira, a eventual intempestividade da manifestação apresentada pela parte ora embargada (ID 39960752), face aos documentos apresentados pela contraparte em sede de contrarrazões ao apelo, em nada altera a higidez da decisão embargada, que está alicerçada nos pontos destacados por ocasião da apelação interposta. A par disso, a irregularidade na representação processual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida ex officio. De tal maneira, verifica-se que o embargante não busca a integração do julgado, dedicando-se a fazer prevalecer entendimento diverso daquele alcançado pelo órgão julgador, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. Caberia à parte irresignada intentar o recurso adequado com o fito de ver a decisão vergastada eventualmente reformada. Portanto, como não estão presentes no decisum embargado os vícios alegados, não há como acolher os embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator